Tribunal: STF
Processo: HC 222780
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por João Vitor Soares de Oliveira contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 173.103/SP (págs. 274-281 do documento eletrônico 2).



    O impetrante alega, em síntese, que 



    “o peticionante foi preso durante uma abordagem policial na Rua Domingos Lazari, nº 200, bairro: Casas Populares, em Águas de Lindoia-SP. 



    Conforme consta dos autos, a guarnição policial teria abordado o peticionante no momento em que o João Vitor teria dispensado uma ‘sacola’, contendo drogas. 



    Conduzidos perante a Autoridade Policial, está determinou a prisão em flagrante do peticionante, mas não representou pela conversão em prisão preventiva. (fls. 01). 



    A defesa técnica apresentou petição antes da Audiencia de Custodia, pugnando pelo deferimento da liberdade provisória a João Vitor, a qual fora negada. 



    Foi realizada Audiencia de Custodia, na qual atendendo a pedido do RMP, o Juízo Primevo converteu a prisão em flagrante em preventiva. 



    Gizo ainda, que o pleito de liberdade provisória feita na mesma ocasião por este patrono não foi acolhido. 



    Deste modo, foi interposto HC junto ao TJSP que o não proveu. 



    Aviado ROC, o mesmo foi remetido ao STJ, do qual não foi deferido. 



    Sendo assim, foi interposto Agravo Regimental, o qual após analisado pela Quinta Turma do STJ também não foi provido. 



    Desta feita, é interposto o remédio heroico nesta Corte Suprema. 



    […]



    Exa., não existe no autos nenhuma prova robusta de que colocado em liberdade, o increpado irá se evadir, ou frustrar a ação penal, visto que a mesma labora e reside na cidade de Socorro-SP. 



    […]



    Analisando a linha de pensamento do julgado proferido pelo STJ com a prova dos autos, temos que faz jus ao increpado, aguardar o julgamento e eventual recurso em liberdade. 



    Sendo assim Exa., a defesa requer que o acusado responda o feito em liberdade, sendo lhe aplicado medidas diversas da prisão, conforme estatui o art. 319 e seguintes do CPP. 



    Necessário gizar ainda Exa., que caso o increpado venha a ser condenado da imputação que o RMP lhe faz, caberá ao mesmo a aplicação da pena reduzida prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, uma vez que a acusado é primário, de bons antecedentes, não se dedica a atividade criminosa, bem como não integra nenhum grupo criminoso, conforme atestado por sua CAC e FAC já carreada nos autos. 



    Desta feita, além do art. 312 do CPP já estar superado em razão das condições pessoais favoráveis do agente, temos que o art. 313, inciso I do CPP também deve ser aplicado neste momento próprio e oportuno, visto a possibilidade do enquadramento no art. 33, §4º da Lei de Drogas” (págs. 2-23 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer:



    “[...] se digne Vossa Excelência de conceder medida liminar para que seja determinada a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente JOÃO VITOR SOARES DE OLIVEIRA, colocando-o incontinenti em liberdade, expedindo-se o competente Alvará de Soltura. 



    Caso Vossa Excelência julgue necessário, que seja aplicada alguma ou das algumas sanções previstas no art. 319 do CPP ao paciente (inclusive monitoração eletrônica), para que o increpado responda solto pela imputação a qual é indicada. 



    No caso de Vossa Excelência julgar prudente, requer o paciente a expedição de ofício, a fim de que a MMª. Juíza a quo preste as informações de estilo, e, após o recebimento destas e do respeitável parecer da douta Procuradoria de Justiça, conceda este Egrégio Tribunal a ordem de HABEAS CORPUS definitiva, ratificando a disposição constitucional da presunção de inocência, expedindo-se, consequentemente o competente e necessário Alvará de Soltura em favor do paciente JOAO VITOR SOARES DE OLIVEIRA” (pág. 37 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Feito esse registro, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO A PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. INÚMEROS ATOS INFRACIONAIS. TENDO RECEBIDO A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS GRAVOSA. OSTENTA CONDENAÇÃO RECENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, o qual negou provimento ao recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva.



    2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    3. No caso, o agravante foi preso em flagrante, porque estava em região conhecida por intenso tráfico de drogas, na posse 16 porções de cocaína (17,36g), uma pedra de crack (0,16g) e 12 porções de maconha (30,02g).



    4. Contudo, apesar de ser uma pequena quantidade de drogas, o agravante respondeu por inúmeros atos infracionais durante a sua adolescência, tendo inclusive recebido a medida socioeducativa mais gravosa. Já na sua maioridade, ostenta uma condenação em primeira instância bastante recente, onde foi posto em liberdade no último mês de abril.



    5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.



    6. Agravo regimental conhecido e improvido” (pág. 272 do documento eletrônico 2).



    Vê-se, pois, que a Quinta Turma do STJ julgou o habeas corpus em consonância com as já referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que rege as matérias em análise.



    Com efeito, o referido colegiado analisou de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantido pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicada a análise do pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator